Tribunal: TJBA
Processo: 8057800-29.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8057800-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, 1ª VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ART. 121,
§2°, III E IV, DO CÓDIGO PENAL

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de

FILIPE ROCHA ALVES SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, Dr. André Gomma de Azevedo.

2.Narra que o Paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 04/02/2022, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos de nº
8000172-96.2022.8.05.0039,
pela suposta prática de delito de homicídio.

3.Da análise acurada do caderno processual, mesmo compreendendo que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal não se perfaz.

4.Nessa intelecção,
a aferição do
excesso de prazo

requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente
matemática do decurso do tempo.

5.Conquanto não se trate de feito complexo, deve-se reconhecer que o Juiz de primeiro grau até então tem conduzido o feito de forma diligente, notadamente quando se observa que concluiu a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri em razoável espaço de tempo, aproximadamente 01 (um) ano.

6.Por outro lado, deve-se ponderar que, a rigor, não há um prazo ordinário para, após a pronúncia, se designar a referida Sessão Plenária, de modo que, no caso
sub judice
, o elastério da prisão do paciente se encontra albergado pelo princípio da razoabilidade, não remanescendo dúvidas de que a ação penal segue seu fluxo em compatibilidade com as intercorrências comumente observadas em primeira instância,
não sendo possível divisar, ao menos neste momento, qualquer negligência da máquina judiciária na sua condução
.

7.Nesse diapasão, não obstante as razões aduzidas pelo Impetrante, tendo em consideração a gravidade concreta do delito e os registros desabonadores da conduta do Paciente, que evidenciam a sua
periculosidade social e propensão à reiteração delitiva,
tenho que a prisão mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias apresentadas nos autos.

8.De todo modo, atento ao Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), urge determinar a expedição de ofício à Autoridade Coatora,
estimando-se que sejam adotadas as providências

necessárias à inclusão do feito em pauta de Julgamento do Plenário do Júri, com a máxima brevidade possível.

9.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

10.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8057800-29.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
DEFENSORIA P
U
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor de

FILIPE ROCHA ALVES SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E DENEGA
R A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)